Tribunal: TCU
Processo: 024.061/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões compactadores, por sistema de registro de preços (SRP), destinados ao atendimento de diversos municípios nos estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15a/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16a/SR) e Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE-SRP) 90.035/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto consiste no " fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões compactadores 6 m3 destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15a/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16a/SR) e Distrito Federal, distribuídos em nove itens, com valor estimado de R$ 82.943.392,49 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente, confirmando o fundamento da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 56/2025-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, resolvendo dar continuidade ao julgamento dos lotes 3 e 7 do PE-SRP 90.035/2024, retroaja o certame para a fase de análise dos documentos de habilitação da licitante cujas propostas foram classificadas inicialmente em primeiro lugar nos referidos lotes (Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.) e informe o TCU sobre os encaminhamentos realizados, em razão da seguinte irregularidade: 9.3.1. inabilitação indevida, relativamente aos lotes 3 e 7 do Anexo I do Termo de Referência (TR) do edital, da licitante Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. (CNPJ 31.262.616/0009-11), ao considerar a empresa impedida de participar de licitações públicas, com fundamento no Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , em afronta ao art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, uma vez que o referido acórdão condenatório não havia transitado em julgado, nem a empresa estava incluída no Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.4. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, uma vez transitado em julgado o processo que julga a inidoneidade da Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. (TC Processo 040.026/2023-0 ) - com a respectiva inscrição formal de tal situação no SICAF - e mantida a condenação da empresa, nos moldes do art. 46 da Lei 8.443/1992, a sanção imposta se estende, também, à futura contratação, ainda que já exista ata de registro de preços adjudicada; 9.5. informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, às sociedades empresárias Belcar Caminhões e Máquinas Ltda. e IVG Brasil Ltda. e ao representante o teor da presente decisão.